Tribunal: STF
Processo: HC 97143
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA 
   PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO DE NATUREZA 
   EXTRAORDINÁRIA. RÉU QUE AGUARDOU EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA 
   APELAÇÃO. DECRETO DE PRISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 
   GARANTIA DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DIREITO À 
   PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORIENTAÇÃO DO 
   PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. No 
   julgamento do HC 84.078, da relatoria do ministro Eros Grau, o 
   Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, por maioria de 
   votos, a inconstitucionalidade da execução provisória da pena. 
   Isto por entender que o exaurimento das  instâncias ordinárias 
   não afasta, automaticamente, o direito à presunção de 
   não-culpabilidade. 
2. Em matéria de prisão provisória, a 
   garantia da fundamentação das decisões judiciais consiste na 
   demonstração da necessidade da custódia cautelar, a teor do 
   inciso LXI do art. 5º da Carta Magna e do artigo 312 do Código de 
   Processo Penal. A falta de fundamentação do decreto de prisão 
   inverte a lógica elementar da Constituição, que presume a 
   não-culpabilidade do indivíduo até o momento do trânsito em 
   julgado de sentença penal condenatória (inciso LVII do art. 5º da
   CF). 
3. Ordem concedida.